Tribunal: STF
Processo: ARE 1518008
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. MAGISTÉRIO. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. RECONHECIMENTO DO DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO. ACÓRDÃO RECORRIDO COM FUNDAMENTO NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da Quarta Região:



    “ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. AÇÃO AJUIZADA POR SEÇÃO SINDICAL. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR PÚBLICO. DOCENTES. REGIME DE DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. ADICIONAL NOTURNO. DIREITO AO PAGAMENTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL Nº 810. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. 



    1. Os interesses individuais homogêneos são espécie de direitos coletivos lato sensu, consoante se extrai dos incisos do art. 81 da Lei n. 8.078/90, que introduziu alterações nos artigos 1º e 21 da Lei da Ação Civil Pública, estendendo a tutela obtida através da aludida ação aos demais interesses coletivos, inclusive os individuais homogêneos não abrangidos pelas relações de consumo. 



    2. As Seções Sindicais detêm prerrogativa sindical no âmbito de sua jurisdição, atuando na condição de substituto processual na defesa dos direitos e interesses coletivos e individuais das categorias a elas vinculadas. 



    3. A condição de exclusividade do magistério não consubstancia impedimento ao pagamento cumulativo/conjunto do adicional noturno com o acréscimo recebido no vencimento dos docentes relativo à exclusividade, sobretudo à míngua de disposição legal que vede a percepção conjunta dessas rubricas. 



    4. Concluído o julgamento do RE nº 870.947, em regime de repercussão geral, definiu o STF que, em relação às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios idênticos aos juros aplicados à caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009. (e-STJ Fl.391) Documento recebido eletronicamente da origem (e-STJ Fl.391) Documento eletrônico juntado ao processo em 15/03/2024 às 12:01:21 pelo usuário: SILVANA SIADE MANZAN RODRIGUES 5014122-94.2018.4.04.7002 40002519165 .V4 



    5. No que se refere à atualização monetária, o recurso paradigma dispôs que o artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina, devendo incidir o IPCA-E, considerado mais adequado para recompor a perda do poder de compra. 



    6. Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, acolhido pela jurisprudência deste Regional e recentemente também por esta Relatora, ‘(...) o ônus de sucumbência, na Ação Civil Pública, rege-se por duplo regime de modo que, quando vencida a parte autora, incidem as disposições especiais dos artigos 17 e 18 da Lei 7.347/1985, contudo, quando houver sucumbência, em razão da procedência da demanda, deve-se aplicar subsidiariamente o art. 20 do CPC’ (REsp 1659508/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/05/2017, DJe 17/05/2017)" (fls. 1-2, e-doc. 22).



    Os embargos declaratórios opostos foram acolhidos, em parte, para sanar omissão “quanto à análise do dispositivo legal controvertido, atribuindo-lhes efeitos infringentes para afastar a condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais” (fl. 8, e-doc. 60).



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o caput e os incs. XXXVI e LV do art. 5º, os incs. IX e XIII do art. 7º, o art. 37 e o § 3º do art. 39 da Constituição da República.



    Argumenta que “o disposto no art. 5º, LV, da Constituição Federal, não foi respeitado pelo órgão julgador: o Tribunal a quo recusou-se a enfrentar ponto omisso/contraditório/obscuro no acórdão, razão pela qual deve ser anulada a decisão” (fl. 5, e-doc. 69).



    Assevera que “inexiste previsão legal ao pagamento do adicional noturno aos docentes em regime de dedicação exclusiva” e que “a dedicação exclusiva no magistério federal compreende a um regime especial de trabalho, em que o servidor fica obrigado a prestar 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, não podendo exercer outra atividade remunerada, seja ela pública ou privada, com as exceções previstas na lei. E vai mais além: todo regime de dedicação exclusiva, para além da vedação genérica de outro vínculo de trabalho/emprego, também implica um regime de dedicação integral ao serviço, fato que impossibilita o percebimento de adicional noturno” (fls. 6-7, e-doc. 69).



    Assinala que “o art. 21 da Lei nº 12.772/12 esclarece as parcelas que são devidas em caso de exercício de atividade pública em regime de dedicação exclusiva, sendo que o adicional noturno objeto de exame não se insere entre as mesmas, certamente dado sua incompatibilidade com a previsão legal, o que se constituiria em impedimento suficiente para fins de fulminar a pretensão ora em exame” e que “a decisão ora recorrida aponta para o direito ao adicional noturno em atenção ao disposto no art. 75 da Lei nº 8.112/90, olvidando que o regime jurídico dos docentes possui legislação específica a ser respeitada, qual seja, a Lei nº 12.772/12” (fl. 11, e-doc. 69).



    Ressalta que “a decisão recorrida viola a Constituição quanto à alteração do divisor para o cálculo do adicional por trabalho noturno”, pois, “sendo a jornada semanal expressamente delimitada em quarenta horas, consoante disposto no mencionado artigo 19 da Lei nº 8.112/90, e o labor diário constitucionalmente fixado no limite de oito horas (Art. 7º, XIII), infere-se que o divisor a ser utilizado pela Autarquia é 240, pois decorre da divisão da carga horária semanal pela jornada diária, multiplicada pelos dias do mês” (fls. 13-14, e-doc. 69).



    Pede “seja o recurso conhecido e provido, para reformar o acórdão do TRF4 e declarar a improcedência da ação” (fl. 15, e-doc. 69).



    3. O Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recurso extraordinário pela incidência do Tema 660 da repercussão geral e o inadmitiu sob os fundamentos de ausência de ofensa constitucional direta e necessidade do reexame de provas (Súmula n. 279) (e-doc. 94).



    4. Neste agravo, a agravante sustenta que “a alegada ofensa à Constituição Federal não é de forma alguma reflexa, não há necessidade de serem analisadas normas infraconstitucionais para que seja constatada a violação aos artigos 5º, caput e XXXVI, 7º, IX e XIII, 37 e 39, § 3º” (fl. 9, e-doc. 107).



    Ressalta que “não há qualquer necessidade de análise legal/fática” (fl. 14, e-doc. 107) e reitera os argumentos do recurso extraordinário.



    Pede “seja conhecido e provido o presente agravo, reformando-se a decisão atacada para que, ao final, seja conhecido e provido o recurso extraordinário” (fl. 24, e-doc. 107).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante. 



    6. O Tribunal de origem reconheceu a validade jurídica do pagamento do adicional noturno aos servidores públicos federais com dedicação exclusiva, sob os seguintes fundamentos:



    “Observa-se que a tese da ré quanto ao não pagamento do adicional noturno gira em torno do fato de que não realiza o controle das horas trabalhadas, de um lado, bem como, de outro, pelo regime de dedicação exclusiva, que seria também integral e, portanto, impossibilitaria o recebimento do debatido adicional. 



    Quanto à alegação no sentido de que a dedicação exclusiva inerente ao corpo de docentes da Universidade recorrida representaria obstáculo à percepção do adicional por trabalho noturno, tal irresignação não prospera, assim como o fato de não haver o controle das horas não ser argumento impeditivo ao reconhecimento do direito, ainda que isso tenha uma implicação quanto aos valores pretéritos ou o modo do controle a ser estabelecido, tema que está fora do escopo da ação.



    O adicional noturno é benefício previsto como direito social fundamental ao trabalhador no art.7º da Constituição: (...)



    Trata-se de benefício estendido ao servidor público com regime estatutário, nos termos do art.39, §3º da Constituição: (...)



    Destarte, sequer poderiam as normas invocadas pela ré tolher o acesso ao benefício, porquanto previsto constitucionalmente. 



    Com efeito, percebe-se que o art. 19 da Lei 8.112/90 não afasta o adicional noturno ao servidores efetivos que trabalham sob o regime de dedicação exclusiva: (...)



    Evidencia-se, pois, que o §1º do art. 19 da Lei 8.112/90 trata dos servidores que ocupam cargo de comissão, e não dos servidores efetivos, para os quais se aplica o caput do art. 19 da Lei 8.112/90, com prévia fixação da jornada do trabalho. A propósito, a própria Lei Especial estipula uma jornada a esses servidores (Lei 12.772/12): (...)



    Portanto, a condição de exclusividade do magistério não consubstancia impedimento ao pagamento cumulativo/conjunto do adicional noturno, mesmo em face do acréscimo recebido no vencimento dos docentes relativo à exclusividade, sobretudo à míngua de disposição legal que vede a percepção conjunta dessas rubricas. (...)



    Sendo assim, o pedido de reconhecimento do direito deve ser acolhido” (fls. 8-11, e-doc. 22).



    O exame da pretensão da agravante exigiria a análise do conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. 



    A apreciação do pleito recursal também demandaria a avaliação da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis ns. 8.112/1990 e 12.772/2012). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Assim, por exemplo:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público federal. Jornada de trabalho. Horas extras. Adicional noturno. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 279. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.271.396-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.10.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL NOTURNO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 812.032-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 8.8.2014).



    “Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Interposição de dois recursos contra a mesma decisão. Impossibilidade. Princípio da Unirrecorribilidade. 3. Policiais Civis do Distrito Federal. Adicional Noturno. Leis nos 4.878/65 e 8.112/90. Controvérsia decidida pelo Tribunal de origem no âmbito da legislação infraconstitucional. Ofensa à Constituição Federal, se existente, seria reflexa. Precedentes. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 552.297-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 21.11.2008).



    “AGRAVO REGIMENTAL. SERVIDORES DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. ADICIONAL NOTURNO. LEIS 4.878/1965 E 8.112/1990. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido seria necessário o reexame da legislação infraconstitucional. Assim, eventual ofensa à Constituição seria indireta ou reflexa, o que enseja o descabimento do recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 485.709-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, DJe 1º.10.2010).



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (al. a do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de outubro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora